Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de estabelecimento do regime aberto, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença.

2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.

3. Eventual isenção de custas - ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal - compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.